Tribunal: TJDFT
Processo: 0002584-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002584-93.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sobre o depósito judicial de ID: 36841010 (honorários sucumbenciais). Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador